Tribunal: TJMT
Processo: 0002253-15.2018.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002253-15.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WANDERSON APARECIDO SILVA KINSEL - CPF: 016.274.001-84 (APELANTE), GRACIELE SOUSA DE JESUS - CPF: 043.086.421-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON APARECIDO SILVA KINSEL - CPF: 016.274.001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE SOUSA DE JESUS - CPF: 043.086.421-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL FLORIPES DA SILVA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO ARNILDO KINSEL - CPF: 093.707.069-68 (APELANTE), JAIRO COELHO - CPF: 284.289.191-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALFREDO ARNILDO KINSEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – INCIDENTE PROCESSUAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS – DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ANÁLISE QUE CABERÁ AO JUÍZO SENTENCIANTE – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A restituição da coisa apreendida está condicionada à inexistência de interesse do processo sobre os bens, ausência de dúvida acerca do seu legítimo proprietário, à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime (CPP, arts. 118, 120, 121 e 124).

Havendo dúvidas acerca da propriedade dos objetos apreendidos, inviável o deferimento do pedido de restituição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002253-15.2018.8.11.0012

APELANTE: ALFREDO ARNILDO KINSEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação em incidente processual de restituição de bens apreendidos, interposto por
Alfredo Arnildo Kinsel
contra decisão que indeferiu a restituição dos bens apreendidos em sua residência quando da prisão em flagrante delito de seu filho
Wanderson Aparecido Silva Kinsel
, em relação à ação penal n. 0004592-10.2019.8.11.0012.

Em 24/abril/2018, durante a ocorrência de um furto de um caminhão, a Polícia Militar apreendeu 05 (cinco) munições intactas de calibre .32; 02 (dois) cigarros aparentando ser de substância análoga à maconha; 02 (duas) balanças de precisão; 25 (vinte e cinco) anéis; 03 (três) pares de brinco; 01 (um) bracelete prateado; 02 (dois) relógios; 08 (oito) aparelhos celulares; 01 (uma) chave para abrir relógio; 05 (cinco) aparelhos de telefônicos e 01 (um) CRLV (id. 116770984 – pág. 24).

Em 31/julho/2019, foi oferecida denúncia em desfavor de
Wanderson
(filho do requerente/apelante) como incurso nas sanções do art. 155, § 1o (repouso noturno), § 4o, inciso I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), na forma do art. 29, ambos do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/03 (id. 124019994).

Atualmente, a ação penal está suspensa, eis que o réu
Wanderson
não foi localizado para ser citado, o que incorreu em sua citação por edital, suspensão dos autos e decretação de sua prisão preventiva (id. 124019994).

O apelante pleiteou a devolução de 25 (vinte e cinco) anéis; 03 (três) pares de brincos; 01 (um) bracelete; 01 (um) Certificado de Registro de Licenciamento Veicular (CRLV) e a quantia de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), afirmando ser o legítimo proprietário.

O magistrado singular indeferiu o pedido, ante a existência de dúvidas acerca da propriedade dos objetos apreendidos (id. 116770984 – pág. 192).

Inconformado com a negativa, o apelante pleiteia a restituição dos bens apreendidos, ao argumento de que colacionou memorial descritivo e recibos relativos à venda das jóias, elementos que comprovam ter herdado os objetos de seu filho
Uemerson Albino Silva Kinsel
(falecido antes dos fatos).

Assevera que não tinha qualquer envolvimento ou conhecimento da prática de qualquer ilícito em sua residência. Sustenta ser terceiro de boa-fé, invocando o disposto no art. 91, inciso II, do CP (id. 116770984 – pág. 196).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 116770984 – pág. 205).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

não provimento do recurso defensivo (id. 121259995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALFREDO ARNILDO KINSEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, II), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Do pedido de restituição
:

Para melhor esclarecimento dos acontecimentos que culminaram com a apreensão do
s objetos, trago à colação transcrição da inicial acusatória:

[...]
Conforme se apurou os denunciados associaram-se entre si com o fim de furtarem um caminhão na cidade de Nova Xavantina.

Seguindo o plano ajustado, a divisão de tarefas e aproveitando do horário de repouso noturno, o denunciado Samuel quebrou o vidro do caminhão “Mercedes Benz 912”, cor branca, placa JYQ-3727 que estava estacionado na rua Araés, Bairro Flor de Lis, nesta cidade, se apossou e usou a chave reserva do veículo e subtraiu o bem. Após, o denunciado Wanderson contratou Andreia Rodrigues dos Santos e Cleber Santos de Oliveira para transportarem a res furtiva até o município de Novo São Joaquim.

Após ser acionada pela vítima, a polícia de Nova Xavantina comunicou as autoridades das cidades circunvizinhas a respeito do furto de um caminhão e repassou as características do bem. Em diligências investigativas a polícia de Novo São Joaquim localizou e apreendeu Andreia e Cleber na condução do veículo subtraído. Ao ser interpelada, a dupla confessou que foi contratada pelo denunciado Wanderson para transportar o caminhão. Na posse de tais informações os policiais realizaram diligências na casa do denunciado Wanderson e durante a busca domiciliar localizaram 05 (cinco) munições intactas de calibre 32. [...]

Embora a denúncia não descreva, além das munições, também foram apreendidos 25 (vinte e cinco) anéis; 03 (três) pares de brincos; 01 (um) bracelete; 01 (um) Certificado de Registro de Licenciamento Veicular (CRLV) e a quantia de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), objetos de interesse destes autos.

Com efeito, a restituição da coisa apreendida está condicionada à inexistência de interesse do processo sobre os bens, ausência de dúvida acerca do seu legítimo proprietário, à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme dispõem os artigos 118, 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal e o artigo 91, inciso II, do Código Penal.

A propósito, essa Câmara já decidiu:

[...] A persistência de dúvida sobre a propriedade dos bens constritos, sobretudo acerca da condição de terceiro de boa-fé do apelante, denota o interesse na apreensão para a persecução penal, de modo que se mostra pertinente a manutenção da medida. [...]

“A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou da ação penal terá lugar ante a comprovação simultânea da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), exsurgindo impositiva a mantença da apreensão do veículo automotor quando não comprovada a inequívoca propriedade de terceiro.” (TJMT, AP N.U. 0021344-64.2019.8.11.0042). [...]
(Apelação Criminal n. 1000869-62.2020.8.11.0098, Relator Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021).

Na espécie, em que pese o relevante conjunto de documentos trazidos aos autos pelo apelante, nota-se que ainda subsistem dúvidas acerca da real propriedade dos bens, especialmente porque todos os documentos são unilaterais e produzidos à mão. Não há nenhum comprovante fiscal emitido e/ou validado pelo fisco que demonstre a compra dos itens apreendidos em data anterior aos fatos e nem mesmo que esses pertençam ao apelante.

Outrossim, ao ser ouvido na fase inquisitiva, o réu
Wanderson
afirmou que algumas peças apreendidas eram de propriedade de sua convivente
Graciele
e que não conseguia individualizá-las, ou seja, sequer há definição de quais peças são de propriedade do apelante e quais não.

Além disso, destaca-se que, durante a fase inquisitiva, o apelante afirmou que as jóias foram deixadas por seu filho
Uemerson
em favor de sua neta ainda menor de idade. Nada obstante, não consta nos autos documento que comprove ser o apelante guardião da menor e se, assim, age no interesse dela.

Por derradeiro, quanto à quantia de R$ 4.100 (quatro mil e cem reais), percebe-se que não há informação a respeito desse valor em espécie no auto de apreensão, o que gera dúvidas acerca de sua real existência/apreensão.

Nesse contexto, evidente que a dilação probatória é a melhor solução, a fim de que, durante a ação penal principal, sejam ouvidas testemunhas que, se existirem, comprovem a compra e venda das jóias em período anterior aos fatos, bem assim que tais objetos foram deixados pelo
de cujus

Uemerson em favor de seu genitor/apelante
Alfredo
e, por fim, se houve a apreensão de valores em espécie.

Dessa maneira, caberá ao Juízo
a quo
, por ocasião da sentença, pronunciar-se sobre o eventual direito à restituição dos objetos em discussão.

Com tais considerações, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022